Tribunal: TJPA
Processo: 0024377-44.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO QUALIFICADO E OCULTAÃÃO DE CADÃVER â PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÃÃO E EXCLUSÃO DO INQUÃRITO POLICIAL DOS AUTOS â MERA REITERAÃÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADAS POR ESTE COLEGIADO ANTERIORMENTE â PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS â DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â INOCORRÃNCIA â O CONSELHO DE SENTENÃA ACOLHEU UMA DAS VERSÃES LHE APRESENTADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO; COM ISSO, NÃO VISLUMBRO QUE A DECISÃO ESTEJA CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS DIANTE DAS PESSOAS E PROVAS EM CAUSA, AFINAL A MATERIALIDADE DO DELITO SE COMPLEMENTA COM AS DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTE EM HARMONIA COM AS CONFISSÃES DOS RÃUS â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL PARA ATENDER AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE â SENTENÃA PARCIALMENTE MANTIDA â APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DESPROVIDOS DOS RÃUS â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024377-44.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 04 APENSOS)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA
APELANTES/APELADOS: LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES) E FABIANO DE JESUS MATTOS RAIOL (ADV. VLADIMIR J. M. BATISTA - OAB/PA Nº 9.274)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA FIGURA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E EXCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS - MERA REITERAÇÃO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADAS POR ESTE COLEGIADO ANTERIORMENTE - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS VERSÕES LHE APRESENTADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO; COM ISSO, NÃO VISLUMBRO QUE A DECISÃO ESTEJA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS DIANTE DAS PESSOAS E PROVAS EM CAUSA, AFINAL A MATERIALIDADE DO DELITO SE COMPLEMENTA COM AS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTE EM HARMONIA COM AS CONFISSÕES DOS RÉUS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL PARA ATENDER AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA - APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSOS DESPROVIDOS DOS RÉUS - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo ministerial e negar provimento aos recursos dos réus, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0024377-44.2014.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 04 APENSOS)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: EDSON AUGUSTO CARDOSO DE SOUZA
APELANTES/APELADOS: LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL DA COSTA SARGES) E FABIANO DE JESUS MATTOS RAIOL (ADV. VLADIMIR J. M. BATISTA - OAB/PA Nº 9.274)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça Edson Augusto Cardoso de Souza; LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos e FABIANO DE JESUS MATTOS RAIOL, também qualificado nos autos, interpuseram, cada um, de forma independente, recurso de Apelação Criminal em face da sentença da MM. Juíza-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atenta à decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus LAURENTT RICARDO nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos III e IV e 211, do Código Penal, e FABIANO DE JESUS, incurso nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV e 211, todos também do CP, sendo:

# o primeiro réu, à pena total de 15 (quinze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 12 (doze) dias-multa, e o segundo à pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 12 (doze) dias-multa.

Consta do relatório da sentença de pronúncia que:

¿(...)
Depreende-se da peça delatória que no dia 06 de novembro de 2014, LAURENTT RICARDO e FABIANO RAIOL, traçaram um plano para executar a vítima, pois desta tinham tomado empréstimo a juros, tendo FABIANO marcado encontro com ANTÔNIO, na Praça Brasil, para tratar do mútuo que estava atrasado. (§) Afirma o parquet que os acusados entraram em acordo para que Fabiano, por ser maior e ter mais força, ficasse no banco de trás do carro e LAURENTT ficaria no banco do carona, desta feita, os denunciados se dirigiram até a Praça Brasil e encontraram a vítima, assim, deram curso ao plano traçado, tendo FABIANO repassado endereço de uma pessoa que supostamente emprestaria o dinheiro para que saldasse a dívida com ANTÔNIO. (§) Duas ou três ruas após o HGB - Hospital Geral de Base, os acusados pararam o carro, ocasião em que LAURENTT disse a FABIANO: "Vai logo lá", sinalizando que aquele seria o local onde deveria pegar o dinheiro e continuou a mexer no celular, ato contínuo, FABIANO, que já estava com um cinto na mão, colocou-o no pescoço da vítima e puxou para trás com força, tendo a vítima começado a se debater, tendo a vítima chutado o vidro frontal do carro; acionando a buzina e o limpador do para-brisa, tendo ainda, quebrado o vidro dianteiro, desta forma, tentando chamar a atenção de populares, mas não obteve êxito e já sangrando pela boca e perdendo as forças, praticamente desfalecido, os acusados decidiram sair do local, deslocando-se para a mata da Ceasa. (§) Na mata da CEASA os denunciados pararam o carro em um ramal e lembraram que ANTÔNIO portava arma de fogo e passaram a revistá-lo, bem como ao interior do veículo da vítima; porém, não encontraram nenhuma arma, contudo, subtraíram a quantia de quarenta reais e 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung de propriedade da vítima. (§) Por volta das 17h30¿, LAURENTT mandou que FABIANO saísse da mata e conseguisse um carro ou uma motocicleta e voltasse para lhe buscar. FABIANO, ao retornar, dirigindo uma moto, entenderam que deveriam queimar o veículo da vítima, então, saíram da mata para comprarem gasolina e um isqueiro para, assim, pôr em prática o incêndio do carro da vítima. (§) LAURENTT jogou gasolina por todo o carro; porém, ao acender o isqueiro o fogo veio em sua direção, queimando-lhe principalmente as mãos e os braços, tendo ainda, ficado sem os pelos dos braços e da sobrancelha; posteriormente, concluíram em propagar a versão de que havia se queimado no momento em que acendia uma churrasqueira
. (...)¿. Sic. (fls. 481/v-Vol. II do RESE apenso).

A materialidade do delito restou comprovada pela filmagem da testemunha visual WANDERSON (fl. 332); laudo necroscópico da vítima (fls. 333-334/Vol. II) e o laudo de perícia do local de crime com cadáver (fls. 134-149/Vol. I).

O
dominus litis
impugna exclusivamente a dosimetria da pena estipulada para cada um dos acusados, visando o aumento da condenação e pedindo, por fim, o provimento do apelo. (fls. 673-678/Vol. II).

O apelante LAURENTT RICARDO alega em suas razões recursais, preliminarmente, a inconstitucionalidade material da figura do assistente de acusação, invocando ofensa ao art. 129, I da Constituição da República, pedindo que sejam anulados todos os atos do assistente, e suscita também vício inerente ao inquérito policial e demais documentos produzidos sem observância do art. 5º, LV da CR, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, discorrendo sobre o art. 155 do CPP, pedindo a remoção dos autos de investigação policial do processo.

No mérito, aduz julgamento contrário a prova dos autos, vez que a manifestação dos peritos, no laudo necroscópico (fls. 333/334-Vol. II), foi inconclusiva em relação à causa da morte, inviabilizando a materialidade do delito e pedindo a exclusão das três qualificadoras (art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP). Ao final, pede o provimento do apelo, conforme pedido de fls. 679-710/Vol. II).

FABIANO DE JESUS, em suas razões recursais, argumenta, em síntese que, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, rechaça as qualificadoras do art. 121§2º, incisos I, III e IV do CP, pedindo exclusão e, assim, pugna pelo provimento do seu recurso. (fls. 720-724/Vol. II).

Contrarrazoado os recursos dos apelantes às fls. 713-719; 726-734; 735-739 e 741-745/Vol. II, cada apelado pugna pela improcedência do recurso do outro.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento dos recursos dos réus.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 24 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço dos recursos de Apelação Criminal interpostos, individualmente, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; por LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA e FABIANO DE JESUS MATTOS RAIOL.

Em virtude de os referidos recursos desafiarem a mesma sentença condenatória, analiso-os em conjunto, enfrentando a tese de cada apelante, para a completa prestação jurisdicional.

EM ANÁLISE

Em princípio, quanto às preliminares processuais suscitadas por LAURENTT RICARDO - Inconstitucionalidade material da figura do assistente de acusação e Exclusão do IPL do processo - não as conheço por se tratar de mera reiteração do que já foi julgado neste Colegiado, senão vejamos:

O v. Acórdão n° 176.326, de 08.06.2017, desta Colenda Terceira Turma de Direito Penal, que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto nesta ação pelo apelante, apreciou, decidiu e julgou a alegada Inconstitucionalidade material da figura do assistente de acusação e Remoção do inquérito policial dos autos e, na altura, ambas preliminares, foram rejeitadas por falta de respaldo legal e, por corolário, improcedentes os pedidos (fls. 551-552/v-Vol. II do RESE apenso).

No mesmo sentido da jurisprudência, quando se trata de meras reiterações, não há conhecimento do recurso neste ponto
(...) A reiteração de matéria (prisão preventiva), já apreciada por esta Corte Superior no HC n. 327.454/MG, implica o propósito de tentativa de uma nova apreciação, dado que indica o também não cabimento do
mandamus
em exame no ponto.
Habeas corpus
não conhecido. (...) (STJ - HC 346.450/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Deste modo, meras reiterações das matérias que já foram decididas por este Colegiado não cabem mais outro julgamento no mesmo processo.

Preliminares não conhecidas.

NO MÉRITO

Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos - Improcedência.

Dos fatos
:

¿(...)
Depreende-se da peça delatória que no dia 06 de novembro de 2014, LAURENTT RICARDO e FABIANO RAIOL, traçaram um plano para executar a vítima, pois desta tinham tomado empréstimo a juros, tendo FABIANO marcado encontro com ANTÔNIO, na Praça Brasil, para tratar do mútuo que estava atrasado. (§) Afirma o parquet que os acusados entraram em acordo para que FABIANO, por ser maior e ter mais força, ficasse no banco de trás do carro e LAURENTT ficaria no banco do carona, desta feita, os denunciados se dirigiram até a Praça Brasil e encontraram a vítima, assim, deram curso ao plano traçado, tendo FABIANO repassado endereço de uma pessoa que supostamente emprestaria o dinheiro para que saldasse a dívida com ANTÔNIO. (§) Duas ou três ruas após o HGB - Hospital Geral de Base, os acusados pararam o carro, ocasião em que LAURENTT disse a FABIANO: "Vai logo lá", sinalizando que aquele seria o local onde deveria pegar o dinheiro e continuou a mexer no celular, ato contínuo, FABIANO, que já estava com um cinto na mão, colocou-o no pescoço da vítima e puxou para trás com força, tendo a vítima começado a se debater, tendo a vítima chutado o vidro frontal do carro; acionando a buzina e o limpador do para-brisa, tendo ainda, quebrado o vidro dianteiro, desta forma, tentando chamar a atenção de populares, mas não obteve êxito e já sangrando pela boca e perdendo as forças, praticamente desfalecido, os acusados decidiram sair do local, deslocando-se para a mata da Ceasa. (§) Na mata da CEASA os denunciados pararam o carro em um ramal e lembraram que ANTÔNIO portava arma de fogo e passaram a revistá-lo, bem como ao interior do veículo da vítima; porém, não encontraram nenhuma arma, contudo, subtraíram a quantia de quarenta reais e 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung de propriedade da vítima. (§) Por volta das 17h30¿, LAURENTT mandou que FABIANO saísse da mata e conseguisse um carro ou uma motocicleta e voltasse para lhe buscar. FABIANO, ao retornar, dirigindo uma moto, entenderam que deveriam queimar o veículo da vítima, então, saíram da mata para comprarem gasolina e um isqueiro para, assim, pôr em prática o incêndio do carro da vítima. (§) LAURENTT jogou gasolina por todo o carro; porém, ao acender o isqueiro o fogo veio em sua direção, queimando-lhe principalmente as mãos e os braços, tendo ainda, ficado sem os pelos dos braços e da sobrancelha; posteriormente, concluíram em propagar a versão de que havia se queimado no momento em que acendia uma churrasqueira
. (...)¿. Sic. (fls. 481/v-Vol. II do RESE apenso).

A
materialidade do delito
restou comprovada pela filmagem da testemunha visual WANDERSON (fl. 332); laudo necroscópico da vítima (fls. 333-334/Vol. II) e o laudo de perícia do local de crime com cadáver (fls. 134-149/Vol. I).

Das oitivas em Plenário do Tribunal do Júri:

WANDERSON ALEIXO NUNES - Testemunha - Morador do local onde ocorreu o crime - fls. 664-665/Mídia: ¿
... que o depoente se encontrava em uma casa na rua onde ocorreram os fatos... que o depoente estava no segundo andar da casa fazendo um serviço quando escutou um barulho de vidro sendo quebrado...
que o depoente foi olhar quando viu o vidro do para-brisa da frente sendo quebrado pelos pés de uma pessoa... que o depoente começou a filmar porque pensou que era uma briga normal... que o depoente viu a vítima
(ANTÔNIO JÚNIOR)
sendo agarrada pelo pescoço, ferida e pedindo ajuda... que logo em seguida o rapaz clarinho aqui
(e apontou para LAURENTT em audiência)
saiu e pulou o capô do carro ... que o depoente estava bem próximo dele... que ele também pedia ajuda ao depoente, mas do ponto de vista do depoente, esse rapaz pedia ajuda para induzir o depoente a pensar que ele estava sendo atacado, como se fosse uma vítima... que o depoente continuou a filmar ... que o depoente viu o rapaz que estava ensanguentado sendo enforcado por outra pessoa dentro do carro (
FABIANO)
... que esse rapaz branquinho que está aí (LAURENTT) também começou a dar golpes na vítima... que então eles conseguiram tirar a vítima do banco do motorista e o rapaz foi para o banco do motorista e dirigiu o carro... que o depoente viu três pessoas dentro do carro, a vítima e mais dois... que um foi o que pulou o capô e a outra pessoa (FABIANO) estava no banco de trás do carro engasgando a vítima... que o depoente viu a pessoa enforcando com o braço e mais alguma coisa que ele tinha ali usando... que o rapaz que inventou estar pedindo ajuda agrediu também a vítima, com socos e enforcava a vítima... que o depoente não viu nenhuma arma de fogo... que a vítima sangrava pela boca e a região do pescoço já estava cheio de sangue... que a pessoa que pulou o capô do carro, entrou e dirigiu o carro... que a vítima gritava pedindo socorro... que o depoente filmou a ação com seu celular... que com os pés, a vítima apitou a buzina do carro várias vezes... que depois de um tempo, a vítima parou de reagir, o acusado (LAURENTT) tomou a direção do veículo e saíram... que viu os dois acusados (LAURENTT e FABIANO) agredindo a vítima.
.. as mãos da vítima estavam livres...
que ligaram para o CIOP, mas os policiais só chegaram quando o carro já tinha saído
... que a compleição física do que estava atrás é do acusado FABIANO... ¿
Grifo.

SILVANA COSTA - Informante - Esposa da vítima - fls. 664-665/Mídia: ¿
... que vivia em união estável com a vítima havia 09 anos ... que a depoente trabalhava com comércio, tinha uma malharia... que a vítima trabalhava no exército na época e viu a oportunidade de confeccionar uniformes militares... que a depoente já confeccionava para a Polícia Militar... que a vítima saiu do exército e ficou no negócio com a depoente... que a depoente trabalhou para o patrão do LAURENTT ...que desde essa época conhecia LAURENTT...
que LAURENTT tinha interesse de entrar no exército... que a vítima conversou lá no exército para ajudar LAURENTT... que no dia dos fatos, a vítima saiu de casa para trabalhar e retornaria no final da tarde... que depois a depoente ligou para a vítima, enviou mensagem de whatsapp e não houve resposta... que a depoente estranhou... que no IML soube de um carro queimado na estrada da Ceasa com um corpo dentro
(a depoente chora muito na sessão)
... que a depoente quis ver, mas o rapaz disse à depoente que o corpo estava tão carbonizado que só havia sobrado o tronco da pessoa e a cabeça... que só depois do exame do DNA seria identificado... que identificaram o corpo como sendo do marido da depoente ... que já tinham descoberto que LAURENTT foi atendido no Metropolitano queimado... que LAURENTT e o outro acusado andavam muito juntos no exército
... que no próprio quartel desconfiaram e ligaram para a polícia sobre os dois suspeitos... que a depoente ia perguntar a LAURENTT se tinha algum desafeto do seu marido no quartel, porque LAURENTT era amigo de JÚNIOR... e a depoente se surpreendeu em saber que LAURENTT estava envolvido...¿.
Sublinhado.

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA PENHA - Testemunha - Servidor do HGB - fls. fls. 664-665/Mídia: ¿...
que é servidor do Hospital Geral de Belém que fica em frente à Praça Brasil ... que conheceu a vítima ANTONIO JÚNIOR... que quando JÚNIOR entrou para ser militar, o depoente já trabalhava no HGB... que trabalhou junto com o acusado RAIOL
(FABIANO)...
que depois que ANTONIO JÚNIOR deu baixa, ele continuou frequentando o quartel, indo lá oferecer fardamento porque ele tinha uma loja de materiais militares... que ele vendia para os militares... que JÚNIOR também fazia empréstimo... que o depoente chegou a fazer empréstimo dele e pagou direitinho...
que a vítima nunca cobrou sob ameaça... que o acusado RAIOL tinha um empréstimo com a vítima, que sempre ligava para cobrar... que nunca RAIOL comentou se sentir ameaçado por ANTONIO
...
que nunca viu ANTONIO JÚNIOR portando arma de fogo
... que ANTONIO JÚNIOR sempre tratou bem o depoente...
que ouviu RAIOL falar no celular que estava a fim de encomendar um paletó de madeira para alguém
... que conhece o outro acusado LAURENTT do hospital... que ANTONIO JÚNIOR emprestava dinheiro a juro... o juro era de 20%... que ANTONIO JÚNIOR foi afastado do exército por prática de agiotagem... que disse a ANTONIO JÚNIOR ter cuidado, porque ele andava com muito dinheiro dentro do carro...¿.
Destaque.

IVAILSON OLIVEIRA DOS SANTOS - Testemunha - Servidor do Exército - fls. 664-665/Mídia: ¿...
que ainda está na vida militar e exerce suas atividades no HGB ... que conheceu ANTONIO JÚNIOR porque ele vendia farda camuflada... quando o depoente ingressou nas forças armadas, o JÚNIOR já tinha dado baixa... que a vítima não exercia outra atividade no quartel... que soube por terceiros que ANTONIO JÚNIOR fazia empréstimos, mas o depoente nunca pediu empréstimo ... que nunca viu JÚNIOR portar arma de fogo e nem ameaçar ninguém...¿.

Os apelantes FABIANO DE JESUS MATOS RAIOL e LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA confessaram os crimes perante o Tribunal do Júri.

O Laudo Cadavérico de fls. 333-334/Vol. II, demonstram a dificuldade que os peritos tiveram de determinar a causa da morte em razão do cadáver se encontrar carbonizado e, somente pelos dentes, a parte mais dura do corpo humano, foi capaz de ser realizado o exame de DNA e identificado o corpo como de ANTÔNIO JÚNIOR MORAES DA SILVA.

A confissão dos réus-apelantes e das testemunhas ouvidas em plenário do júri, acima mencionadas, complementaram o Laudo Necroscópico da vítima, deixando claras as circunstâncias pelas quais ocorreu o crime, sem inspirar qualquer dúvida quanto a configuração das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, que foram do motivo torpe, exceto para o réu LAURENTT; do meio cruel como destruíram o corpo para ocultar o cadáver e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, que foi surpreendido pela ação dos acusados, sem contar os indícios que inauguraram a ação com a filmagem do celular da testemunha WANDERSON NUNES (fl. 332/DVD/Vol. II).

Observa-se que, as confissões espontâneas dos réus-apelantes estão em harmonia com as declarações das testemunhas ouvidas em plenário e com a prova da materialidade do delito, legitimando a responsabilidade penal dos acusados.

Consoante se extrai do relatório supra, a defesa busca nas razões recursais, a submissão dos réus-apelantes a novo julgamento, ao argumento de que a decisão dos jurados contrariou, manifestamente, a prova dos autos.

No entanto, conforme os elementos dos autos, forçoso é considerar que a decisão dos jurados,
in casu
, exsurge inarredável, sobretudo porque em sintonia com uma das versões autorizadas pelo acervo probatório.

A orientação prevalecente na doutrina e jurisprudência é clara e uníssona no sentido de que decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do júri e afastar a soberania de sua decisão, é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, ou seja, proferida ao arrepio de tudo quanto mostram os autos. Não é, ao contrário, aquela que se assenta em algum elemento de convicção, em pormenores evidenciados pela prova.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se positivada pela filmagem da testemunha visual WANDERSON (fl. 332); laudo necroscópico da vítima (fls. 333-334/Vol. II) e o laudo de perícia do local de crime com cadáver (fls. 134-149/Vol. I).

No que tange à autoria, provas idôneas foram colhidas a respaldar a tese agasalhada pelo Conselho de Sentença, quais sejam, as confissões espontâneas dos réus-apelantes; as declarações das testemunhas não contraditadas em juízo em consonância com os elementos probatórios dos autos.

O Conselho de Sentença acolheu parcialmente a tese da acusação e da defesa, condenando os réus por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e absolvendo-os da acusação de furto qualificado.

Assim, os jurados, cientes das provas carreadas aos autos, optaram pela versão que entenderam seja a mais coerente com o conjunto probatório.

No mesmo sentido:
RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 2. O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas, como ocorrera na espécie" (AgRg no HC 506.975/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 27/06/2019). 3. Recurso especial provido para restabelecer a sentença absolutória do Tribunal Popular. (STJ - REsp 1829600/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 07/02/2020).

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação ao apelante LAURENTT RICARDO assim foi dosada a pena na sentença:

¿(...) DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado:

I - Quanto à
CULPABILIDADE
, foge ao padrão normal do tipo malferido em função de todos os elementos que nortearam o evento criminoso haja vista a forma brutal com que o delito foi perpetrado, trazendo à coletividade maior grau de repulsa;

II - Dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;

III - Quanto à
CONDUTA SOCIAL
, não há elementos colhidos nos autos que venham a macular;

IV - Da
PERSONALIDADE
, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;

V - Quanto ao
MOTIVO
do crime, este se deu em virtude de cobrança ostensiva por parte da vítima relativa à dívida que o réu possuía com essa;

VI - As
CIRCUNSTÂNCIAS
excederam os parâmetros de normalidade e, portanto, são desfavoráveis, haja vista que, além de o falecimento da vítima ter decorrido de forma arquitetada pelo acusado, o fato se deu em plena via pública, em horário de grande fluxo de transeuntes, revelando a ousadia do réu e seu descaso com as regras de convívio social;

VII - Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, estas se mostram gravíssimas, uma vez que atingiu não só a pessoa da vítima, que teve sua vida ceifada, mas também a de seus familiares, restando claro, pela instrução plenária, a dor exacerbada que atormenta sua companheira ante o vazio deixado após sua morte e de sérios problemas de ordem financeira e patrimonial que essa vem passando a partir de então; e

VIII - Do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, pelo que restou colhido da instrução plenária, em razão de essa exercer atividade ilícita, tida como agiotagem, e vir sistematicamente efetuando cobranças da dívida contraída pelo réu consigo, contribuiu para o resultado nessa medida vez que, com tal atitude, seria esperado que pudesse sofrer alguma retaliação por parte de seus devedores.

Postas as considerações acima,
fixo-lhe a pena base em 14 (catorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão
. Disso, observo haver uma atenuante militando em favor do réu, qual seja a confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano, subsistindo, por ora, a pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
é que torno por definitiva a pena de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE OCULTAÇ¿O DE CADÁVER:

Consoante determina o artigo 59 do Código Penal, quanto aos critérios de culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social, entendo que as considerações supramencionadas permanecem para a presente dosimetria, razão pela qual as tomo por base para fixação da pena ao crime de ocultação de cadáver.

Quanto ao
MOTIVO
, resta evidente que o crime foi praticado na tentativa de assegurar a impunidade do réu quanto à prática do crime de homicídio.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
são extremamente desfavoráveis, na medida em que, na prática do delito, trafegou pela cidade por algumas horas, para em seguida após encontrar um local mais ermo, não se bastando em abandonar o corpo da vítima, incendiou-a, vindo a ocasionar danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudo de fls. 134/149 dos autos.

As
CONSEQUÊNCIAS
, de igual forma, são graves, posto que, em razão da incerteza quanto ao paradeiro da vítima, houve grande desespero e angústia por parte de seus familiares; bem como, pelo impacto sofrido por estes com a descoberta do corpo, queimado, ocasionando maior dor e trauma, inclusive, tendo tal fato dificultado a realização dos ritos tradicionais de sepultamento, tendo o fato dificultado inclusive a realização das perícias necessárias para a apuração do crime.

Feitas essas considerações, fixo a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente quando da ocorrência do fato. Há que se reconhecer a existência da atenuante de confissão espontânea do crime, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses e 03 (três) dias-multa, subsistindo, nesta fase, a reprimenda penal de 01 (um) ano e (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
é que torno por definitiva
a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato
.

No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, aplica-se o disposto no art. 70 do Código Penal Brasileiro, contudo, a aplicação do referido artigo ensejaria pena maior do que a resultante da dosimetria acima realizada, pelo que aplico as penas cumulativamente, em respeito ao disposto no parágrafo único do dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, somo as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e de OCULTAÇ¿O DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, III e IV, e art. 211, ambos do CPB, perfazendo um tot
al de
15
(QUINZE) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUS¿O
E 12 (DOZE) DIAS-MULTA, com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, penas essas que torno concretas, definitivas e finais
. (...).¿
Sic - fls. 645-648/Vol. II.

A pena cominada em abstrato ao HOMICÍDIO QUALIFICADO é reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A julgadora valorou desfavoráveis a culpabilidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, pelas quais fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses de reclusão; todavia, é preciso se ter em consideração que cada uma das circunstâncias deve ser avaliada em seu nível máximo, afinal o apelante era tido como amigo da vítima, o que acentua ainda mais a reprovabilidade de sua conduta.

O motivo é desfavorável afinal, se a vítima era agiota, certamente o réu não foi forçado a estimular esse ilícito pegando dinheiro emprestado e, pelo jeito, não queria ser cobrado e para pôr fim à dívida, eliminou o seu credor.

As negativadas circunstâncias de enganar ANTONIO JÚNIOR, dizendo que iam pagar a dívida para atraí-la ao sacrifício e, além do homicídio, ainda destruiu provas para dificultar a identidade da vítima, são totalmente desfavoráveis.

As consequências, além das normais à espécie, de não oportunizarem a família da vítima ao direito de vê-lo morto, como declarou sua viúva (fls. 664-665/Mídia), pois o corpo totalmente carbonizado, inviabilizou essa possibilidade, além da dor dos pais da vítima ter que se submeter ao exame de DNA para confirmar a identidade do filho, uma via
crucis
de sofrimento, foram lamentáveis.

Corretamente foram avaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mas o que não me parece razoável e proporcional foi elevar a pena-base um pouco mais de 1/6 (um sexto), quando, para o caso, o ideal deve ser a majoração da metade, motivo pelo qual fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Observa-se que, a julgadora reconheceu a atenuante militando em favor do réu, qual seja a confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano, agora com o redimensionamento da pena-base, alcança a pena intermediária de 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
torna-se definitiva a pena de 17 (dezessete) anos de reclusão.

Para o crime de OCULTAÇÃO DE CADÁVER, não vislumbro motivação para algum retoque, vez que a pena-base foi fixada no grau médio de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quine) dias-multa, consideradas as circunstâncias do art. 59 do CP; e com a atenuante da confissão espontânea reconhecida, a pena intermediária foi reduzida em 06 (seis) meses, ficando estipulada definitivamente em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, ante a ausência das outras causas de modificação.

No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, acompanhando a julgadora, aplicam-se as penas cumulativamente, em respeito ao disposto no parágrafo único do dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, somadas as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e de OCULTAÇÃO DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, III e IV, e art. 211, ambos do CPB,
perfaz um total de 18 (DEZOITO) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
, com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, penas essas que se tornam concretas, definitivas e finais.

Em relação ao apelante FABIANO DE JESUS, assim foi dosada a pena na sentença:

¿(...) DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE HOMICÍDIO

Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado:

I - Quanto à
CULPABILIDADE
, foge ao padrão normal do tipo malferido em função de todos os elementos que nortearam o evento criminoso haja vista a forma brutal com que o delito foi perpetrado, trazendo à coletividade maior grau de repulsa;

II - Dos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;

III - Quanto à
CONDUTA SOCIAL
, não há elementos colhidos nos autos que venham a macular;

IV - Da
PERSONALIDADE
, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;

V - Quanto ao
MOTIVO
do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de levá-lo a efeito, evitando-se o bis in idem;

VI - As
CIRCUNSTÂNCIAS
excederam os parâmetros de normalidade e, portanto, são desfavoráveis, haja vista que, além de o falecimento da vítima ter decorrido de forma arquitetada pelo acusado, o fato se deu em plena via pública, em horário de grande fluxo de transeuntes, revelando a ousadia do réu e seu descaso com as regras de convívio social;

VII - Quanto às
CONSEQUÊNCIAS
do crime, estas se mostram gravíssimas, uma vez que atingiu não só a pessoa da vítima, que teve sua vida ceifada, mas também a de seus familiares, restando claro, pela instrução plenária, a dor exacerbada que atormenta sua companheira ante o vazio deixado após sua morte e de sérios problemas de ordem financeira e patrimonial que essa vem passando a partir de então; e

VIII - Do
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, pelo que restou colhido da instrução plenária, em razão de essa exercer atividade ilícita, tida como agiotagem, e vir sistematicamente efetuando cobranças da dívida contraída pelo réu consigo, contribuiu para o resultado nessa medida vez que, com tal atitude, seria esperado que pudesse sofrer alguma retaliação por parte de seus devedores.

Postas as considerações acima,
fixo-lhe a pena base em 15 (quinze) anos de reclusão
. Disso, observo haver uma atenuante militando em favor do réu, qual seja a confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 01 (um) ano, subsistindo, por ora, a pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
é que torno por definitiva a pena de 14 (catorze) anos de reclusão.

DA PENA IMPOSTA AO CRIME DE OCULTAÇ¿O DE CADÁVER:

Consoante determina o artigo 59 do Código Penal, quanto aos critérios de culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social, entendo que as considerações supramencionadas permanecem para a presente dosimetria, razão pela qual as tomo por base para fixação da pena ao crime de ocultação de cadáver.

Quanto ao
MOTIVO
, resta evidente que o crime foi praticado na tentativa de assegurar a impunidade do réu quanto à prática do crime de homicídio.

As
CIRCUNSTÂNCIAS
são extremamente desfavoráveis, na medida em que, na prática do delito, trafegou pela cidade por algumas horas, para em seguida após encontrar um local mais ermo, não se bastando em abandonar o corpo da vítima, incendiou-a, vindo a ocasionar danos de grande extensão em sua integridade, conforme laudo de fls. 134/149 dos autos.

As
CONSEQUÊNCIAS
, de igual forma, são graves, posto que, em razão da incerteza quanto ao paradeiro da vítima, houve grande desespero e angústia por parte de seus familiares; bem como, pelo impacto sofrido por estes com a descoberta do corpo, queimado, ocasionando maior dor e trauma, inclusive, tendo tal fato dificultado a realização dos ritos tradicionais de sepultamento, tendo o fato dificultado inclusive a realização das perícias necessárias para a apuração do crime.

Feitas essas considerações, fixo a pena base em
02 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente quando da ocorrência do fato. Há que se reconhecer a existência da atenuante de confissão espontânea do crime, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses e 03 (três) dias-multa, subsistindo, nesta fase, a reprimenda penal de 01 (um) ano e (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
é que torno por definitiva
a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa com base em um trigésimo do salário mínimo vigente quando da ocorrência do fato
.

No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, aplica-se o disposto no art. 70 do Código Penal Brasileiro, contudo, a aplicação do referido artigo ensejaria pena maior do que a resultante da dosimetria acima realizada, pelo que aplico as penas cumulativamente, em respeito ao disposto no parágrafo único do dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, somo as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, I, III e IV e art.211, ambos do CPB, perfazendo um total de
15 (QUINZE) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE REC
LUS¿O
e 12 (DOZE) DIAS-MULTA, com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, penas essas que torno concretas, definitivas e finais
. (...)¿
Sic - fls. 642-645/Vol. II.

A pena cominada em abstrato ao HOMICÍDIO QUALIFICADO é reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

A julgadora valorou desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, pelas quais fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão; todavia, é preciso se ter em consideração que cada uma das circunstâncias deve ser avaliada em seu nível máximo, afinal o apelante foi que marcou o encontro com a vítima e levou o coautor junto, o que acentua a reprovabilidade de sua conduta mais que a de seu comparsa.

As negativadas circunstâncias de tomar a iniciativa de estrangular a vítima, estando o apelante no banco de trás, surpreendendo ANTONIO JÚNIOR, após tê-lo enganado que ia pagar a dívida para atraí-la ao sacrifício e, além do homicídio, ainda destruiu provas para dificultar a identidade do ofendido, são altamente desfavoráveis.

As consequências, além das normais à espécie, de não oportunizarem a família da vítima ao direito de vê-lo morto, como declarou sua viúva (fls. 664-665/Mídia), pois o corpo totalmente carbonizado, inviabilizou essa possibilidade, além da dor dos pais da vítima ter que se submeter ao exame de DNA para confirmar a identidade do filho, uma via
crucis
de sofrimento, foram lamentáveis.

No caso, observa-se que, as condutas dos réus foram repugnantes, muito mais ainda a do apelante que foi quem levou o outro coautor, agarrou o pescoço da vítima por trás enforcando, iniciando as agressões que culminaram com a carbonização do corpo.

Corretamente foram avaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mas o que não me parece razoável e proporcional foi elevar a pena-base em apenas 1/4 (um quarto), quando, para o caso, o ideal deve ser a majoração no grau médio, motivo pelo qual fixo a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Observa-se que, a julgadora reconheceu a atenuante militando em favor do réu, qual seja a confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano, agora com o redimensionamento da pena-base, alcança a pena intermediária de 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual, em face de não haver outras causas atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena a serem mensuradas,
torna-se definitiva a pena de 19 (dezenove) anos de reclusão.

Para o crime de OCULTAÇÃO DE CADÁVER, não vislumbro motivação para algum retoque, vez que a pena-base foi fixada no grau médio de 02 (dois) anos de reclusão e 15 (quine) dias-multa, consideradas as circunstâncias do art. 59 do CP; e com a atenuante da confissão espontânea reconhecida, a pena intermediária foi reduzida em 06 (seis) meses, ficando estipulada definitivamente em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, ante a ausência das outras causas de modificação.

No presente caso, em relação aos crimes de homicídio e de ocultação de cadáver, acompanhando a julgadora, aplicam-se as penas cumulativamente, em respeito ao disposto no parágrafo único do dispositivo legal mencionado.

Sendo assim, somadas as penas até aqui aplicadas, pelos crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e de OCULTAÇÃO DE CADÁVER, respectivamente previstos no artigo 121, §2°, I, III e IV, e art. 211, ambos do CPB, perfaz um total de
20 (VINTE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA,

com base em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, penas essas que se tornam concretas, definitivas e finais.

Mantido o regime inicial de cumprimento da pena da sentença, nos termos do artigo 33, §§1º e 2°, alínea ¿a¿, do CP, já considerado o disposto no art. 387, §2º, do mesmo
codex
, o
FECHADO

para cada um dos réus-apelantes.

Pelo exposto, conheço dos recursos e, acompanhando o parecer ministerial, dou provimento ao apelo ministerial e julgo desprovidos os dos réus, nos termos acima expendidos, mantendo a sentença nos seus demais pontos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 20 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApLaurentt